Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703885-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO FRANCISCO NUNES DE ALMEIDA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTES. RESOLUÇÃO No. 099/2015. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ESTUDO ATUARIAL. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n° 9656/1998, são planos fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não comercializa produtos no mercado, razão pela qual não se aplica o diploma consumerista às relações constituídas com as operadoras de autogestão. 2. Não há ilegalidade ou abusividade no aumento das mensalidades do plano de saúde se ocorrido diante da necessidade de garantir o equilíbrio econômico e financeiro dos planos e a solvência e liquidez da própria Fundação, baseado em estudos e cálculos atuariais, conforme sistemática sugerida e aprovada pela própria ANS e regulamentado pela Resolução n.o 099 de 17/11/2015 do Conselho Deliberativo da GEAP - CONDEL/GEAP. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos artigos 6o, caput, 23, e 37, caput, todos da Constituição Federal, e 4o, inciso I, 39, incisos IV, V, X, e XIII, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o referido diploma legal deve incidir na relação jurídica havida entre as partes, em que pese se tratar de plano de saúde na modalidade autogestão. Acrescenta que a GEAP reajustou indistintamente para todos os vinculados ao plano, independentemente de faixa etária, restando caracterizada a ilegalidade e abusividade no reajustamento geral. Aponta divergência jurisprudencial com julgados de diversos Tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 6o, caput, 23, e 37, caput, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à suposta contrariedade aos 4o, inciso I, 39, incisos IV, V, X, e XIII, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria o recurso não reuniria condições de prosseguir, porquanto o acórdão impugnado, quanto à inaplicabilidade do CDC às relações constituídas com as operadoras de autogestão, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608/STJ. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a incidência da Súmula 608/STJ, que assim dispõe, in verbis: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 2. "A jurisprudência desta Corte Superior tem se orientado no sentido de que a operadora de plano de saúde não está obrigada a proceder a cobertura financeira do tratamento de fertilização in vitro requerido pela beneficiária, na hipótese de haver cláusula contratual de exclusão, uma vez que tal procedimento não se confunde com o planejamento familiar de cobertura obrigatória, nos termos do inciso III do artigo 35-C da Lei 9.656/98. Incidência da Súmula n. 83/STJ" (AgInt no REsp 1.808.166/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1835797/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse quadrante, considerando que o reajuste em questão teve por finalidade a garantia do equilíbrio econômico financeiro do plano de saúde gerido pela apelada, baseado em prévios estudos e cálculos atuariais, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade” (ID 12458487), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023